Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 779.926.601-53 (RECORRENTE), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (RECORRIDO), MARCELO RAYES - CPF: 084.537.878-32 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUB DO MUNICIPIO DEV GRANDE - CNPJ: 01.328.681/0001-84 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - CPF: 052.303.758-92 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS QUE NÃO FORAM DESCONTADAS NO HOLERITE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO - ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória apresentada por
DAÍDE PARDINHO DE OLIVEIRA
em face de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SERASA S.A, CCB BRASIL – CHINA CONSTRCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.

2.

Em síntese, o Autor informa que é servidor público municipal tendo contratado empréstimo consignado junto ao banco Múltiplo S/A para desconto em folha, aduz que o órgão pagador não efetuou o repasse dos valores contratados ao banco, o que acarretou a inadimplência do consumidor, e, por consequência, o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor de R$ 112,26, inserido em 30/10/2008 e R$ 21,47, inserido em 30/01/2008. Deste modo, postula pela compensação por danos morais em razão dos fatos narrados.

3.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação do Banco Múltiplo S/A e da ASPOMVAG (Associação dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande) ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na mesma oportunidade, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em relação ao Município de Várzea Grande e SERASA.

4.

Pois bem, é incontroverso nos autos que o contrato firmado entre as partes é de empréstimo consignado, cujo pagamento das parcelas ocorreu mediante descontos diretamente no holerite da consumidora.

5.

Registre-se que se eventualmente o órgão pagador não efetuou o repasse do valor comprovadamente descontado, tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo da consumidora, devendo a instituição credora responder solidariamente pela falha na prestação do serviço nos termos da legislação consumerista. Isso porque a solidariedade que se estabelece entre o banco e o órgão empregador, ao celebrarem convênio para empréstimos com desconto em folha do empregado, onde ambos auferem vantagens, autoriza imputar ao primeiro o dever de verificar se a impontualidade decorre de fato do mutuário ou, como na espécie, de atraso no repasse dos descontos efetuados em folha.

6.

Inobservância do art. 373, II, do CPC, haja vista não ter o Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito do Recorrido.

7.

Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrente.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020